Tribunal: TCU
Processo: 016.452/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1941/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na administração do Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (CREF-8) diante da suposta falta de transparência nos atos de gestão da entidade e diante do suposto descumprimento da Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), de 2011, em face da falta de disponibilização das informações mínimas no sítio da entidade junto à internet sobre os aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, além do suposto favorecimento a empresas de aliados políticos e da indevida promoção da sua própria empresa (Avançar Treinamentos - Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no âmbito do TCU, foi realizada a oitiva da administração do CREF-8 para esclarecer o eventual descumprimento do Acórdão 96/2016 proferido pelo Plenário do TCU, sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, além das demais falhas identificadas no presente processo; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-Administração anotou o efetivo descumprimento dos termos do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , além dos ditames da própria LAI, e, assim, teria lançado o seu parecer às Peças 24 a 26 no sentido de assinalar a procedência da presente denúncia com vistas a promover o envio de determinação ao CREF-8 para o efetivo cumprimento dos itens 9.1.1.1 a 9.1.1.13 do aludido Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de passar a relatoria do presente feito ao Ministro-Substituto Weder de Oliveira para a efetiva avaliação do eventual descumprimento do aludido Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em transferir a relatoria do presente feito para o Ministro-Substituto Weder de Oliveira com vistas à efetiva avaliação do eventual descumprimento do aludido Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , além das demais falhas identificadas no presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.452/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 8a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o prosseguimento do presente processo sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.